Tribunal: TJMT
Processo: 1007742-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007742-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IASMIM CARVALHO ALVES - CPF: 052.465.811-01 (RECORRENTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), ESTEFANY FERREIRA JUVENAL - CPF: 036.459.031-94 (RECORRIDO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), DYONATHA ALVES LEITE PEREIRA - CPF: 732.067.171-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – COMODATO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS INOCORRENTES - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM APRECIAÇÃO PRECISA DA PROVA DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO IMPROVIDO.

A extinção do contrato de comodato verbal se dá pela só conveniência do comodante, que deve expressá-la por meio de notificação para a desocupação do imóvel, como assim procedeu a autora.

Diante da prova de vários estragos no imóvel, por decorrência lógica, conclui-se que ocorreram durante o período do seu empréstimo, sendo cabível a condenação, apresentados nos documentos/notas fiscais/transferências bancárias relativamente aos serviços necessários para o conserto no imóvel.

O dano material, avarias nos móveis e na estrutura do imóvel, deve ser indenizado, porquanto assim determina a norma do art. 186 do CC, isto porque a comodatária possuía obrigação de cuidar do imóvel como se fosse seu.

Não ultrapassando os fatos narrados na inicial de mero dessabor, situações cotidianas da vida em sociedade, inexiste obrigação de indenizar por parte desta.

R E L A T Ó R I O

Adoto como relatório o lançado pelo magistrado a quo nas sentenças proferidas no feito para o mérito da causa e embargos de declaração.

O recurso inominado (Id 154152345) de ESTEFANY FERREIRA JUVENAL pede o CONHECIMENTO e posterior PROVIMENTO para que seja a sentença ora combatida REFORMADA, julgando improcedente o pedido formulado pela Recorrida IASMIM CARVALHO ALVES em seu desfavor, qual seja, a condenação pelas despesas materiais decorrentes do comodato verbal, em especial reformas, IPTU e condomínios, no montante de R$ 32.665,24 (trinta e dois mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

IASMIM CARVALHO ALVES apresentou contrarrazões (Id 155872183) pelo improvimento do recurso inominado, com a manutenção da sentença e a condenação nos consectários legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, razão pela qual a reproduzo na íntegra, verbis:

[...]

Vistos,

Trata-se de ação proposta por IASMIM CARVALHO ALVES em face de ESTEFANI FERREIRA JUVENAL e DYONATHA ALVES LEITE.

Em ID. 72696996 foi proferida sentença julgando parcialmente procedente os pedidos apresentados pela autora para o fim de condenar a primeira requerida ao pagamento de

R$ 2.159,69, devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação até o efetivo pagamento. Os demais pedidos foram indeferidos, e houve determinação de que DYONATHA ALVES LEITE seja excluído do polo passivo da demanda.

A parte autora opôs Embargos de Declaração ID. 72912917, alegando que houve omissão, contradição e obscuridade na sentença proferida por este juízo, insurgindo quanto aos seguintes pontos. I) no que se refere à exclusão de Dyonatha Alves Leite do polo passivo da presente demanda. Afirma a embargante que ambos os requeridos são responsáveis pelos prejuízos objeto de discussão na inicial; II) no tocante à comprovação da propriedade do imóvel situado no Condomínio Rio Jangada, no Bairro Jardim Imperial, casa 488, Cuiabá-MT. Alega que a propriedade do bem resta demonstrada, de modo que os Requeridos possuem obrigações de responsabilidade no pagamento de Taxa Condominial, IPTU, água e luz. Sustenta que o dano moral é devido; III) no que diz respeito aos demais danos como marcenaria e mão de obra de marceneiro, mão de obra elétrica, hidráulica etc., que não foi acolhido. Aduz que emprestou o imóvel para a requerida, completamente mobiliado e funcional, e não fez vistoria pois estava emprestando para uma pessoa que estimava, e IV) No tocante ao ressarcimento por despesas de aluguel. Assevera que resta demonstrado que o prejuízo com aluguel se propagou devido a negativa da Requerida na desocupação do imóvel.

Instada a se manifestar, a parte reclamada apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID. 75872453).

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento. Decido.

Pois bem. Embargos declaratórios opostos no prazo legal, tal como reza o art. 1.023 do Código de Processo Civil. Devem ser recebidos e apreciados, o que passo a fazer.

De proêmio, necessário enfatizar que os embargos de declaração têm a precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro material.

Decisão obscura é aquela que falta clareza concernente à sua redação, trazendo dúvidas quanto à adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. É obscura quando não se compreende com proficiência o que restou decidido. A dubiedade da sua interpretação gera a mácula da obscuridade.

Nesse rumo de ideias, Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu “Novo Código de Processo Civil Comentado”, Ed. JusPodivm, Salvador, 3.a edição, 2018, pág. 1.786, verbete 6 de seus comentários ao art. 1.022 do CPC, leciona o seguinte:

“A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”.

Contraditória é a decisão que encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.

O mesmo autor, na mesma obra e pág. citadas, trata também da contradição:

“A contradição é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação”.

Omissão consiste na ausência de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão suscitada pelas partes ou sobre o qual o juízo tem o dever de analisar ex officio. Omissa é decisão caracterizada pela falta de atendimento aos requisitos previstos no art. 489 do Código de Processo Civil.

Lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Comentários ao Código de Processo Civil”, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2.123, verbete II.19:

“A omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio”.

Erro material consiste na falta de correção do modo de expressão de conteúdo, anunciando o que não se confere na decisão, um equívoco ou inexatidão relacionada a aspectos objetivos, tipo cálculos, quantias e quantidades divergentes dos números que os representam, ausência de palavras, grafia errada dos termos, erros de digitação, troca de nomes das partes ou testemunhas citadas etc.

Na obra “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, capitaneada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Ed. Revista dos Tribunais, 2.a edição, 2.o tiragem, São Paulo, 2016, pág. 1.635, verbete 5.2, os autores resumem a respeito o seguinte:

“Erro material é o erro. 1. Perceptível por qualquer homo medius; 2. E que não tenha, evidentemente, correspondido à intenção do juiz”.

I –

De antemão, vislumbra-se equívoco na sentença objurgada ID. 72696996, eis que padeceu de erro de premissa na compreensão do caso e na aplicação do ordenamento jurídico pátrio. No caso presente, não há na hipótese narrada nos autos relação de locação entre reclamante e reclamada, mas sim relação de empréstimo, o qual se caracteriza sob a identidade de comodato.

II –

Da conexão

Conforme decisão proferida pela 7a Vara Cível de Cuiabá-MT ID. 58385390 dos autos no. 1013440-08.2021.8.11.0041, houve declínio de competência por conexão entre os processos 1007742-44.2021.8.11.0001 e 1013440-08.2021.8.11.0041.

Posteriormente, foi ratificada a existência de conexão entre as demandas, conforme ID. 66377318 (1013440-08.2021.8.11.0041).

III –

Da ilegitimidade passiva “ad causam” de Dyonatha Alves Leite.

A legitimidade para a causa decorre de uma simetria que deve haver entre os titulares da relação jurídica de direito material subjacente à demanda e da relação jurídica de direito processual.

Assim, deve haver correspondência entre quem praticou o ato e quem litiga em juízo; entre os figurantes do processo e os sujeitos da lide.

Acerca do instituto, leciona o notável processualista Moacyr Amaral Santos:

“São legitimados para agir, ativa e passivamente, os titulares dos interesses em conflito; legitimação ativa terão titular do interesse afirmado na pretensão; passiva terá o titular do interesse que se opõe ao afirmado na pretensão”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil – Saraiva – 1993, p. 167).

Em outras palavras, Luiz Machado Guimarães assinala que a legitimação significa “o reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem jurídica como sendo as pessoas facultadas, respectivamente a pedir e contestar a providência que é objeto da demanda” (Estudos do Direito Processual Civil, p. 101).

Em resumo, alega a embargante que o segundo reclamado Dyonatha é parte legítima para ocupar o polo passivo da presente demanda. Afirma que ao tempo do empréstimo do imóvel, o promovido era casado com a primeira reclamada Estefani, e que ambos residiram no imóvel.

No caso em apreço, justamente esta correlação se mostrou deficiente em relação ao segundo reclamado, não possuindo este qualquer responsabilidade pela ingerência dos móveis que guarneciam a casa ou até mesmo de eventuais encargos oriundos da moradia. Não obstante as alegações da parte autora, o pretenso requerido não assumiu responsabilidade contratual no caso concreto, tampouco há previsão legal para responder pelos prejuízos discutidos pelas partes.

Ademais, conforme pesquisas no Pje é possível verificar que malgrado a autora alegue que o reclamado também assumiu a obrigação decorrente da unidade condominial, verificado que as ações ajuizadas que abrangiam o imóvel (1055609-44.2020.8.11.0041; 1046986-88.2020.8.11.0041; 1023771-09.2020.8.11.0001 e 1027737-88.2019.8.11.0041), assim como a notificação enviada para a sua desocupação, eram direcionadas exclusivamente pela autora em face da primeira reclamada Estefani.

Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes. Comprovado, tanto pelas provas agregadas aos autos, como pelo comportamento das partes, que o segundo reclamado não figura como comodatário do contrato, bem como que a única comodatária é a primeira reclamada, cabendo exclusivamente a ela responsabilidade pelos encargos e preservação atribuídos ao imóvel.

Com efeito, mantenho o acolhimento de ILEGITIMIDADE PASSIVA de Dyonatha Alves Leite.

IV – Do contrato de comodato e dos danos materiais.

Pois bem. O comodato é um contrato em que alguém entrega a outra pessoa uma coisa infungível, para ser utilizada por um determinado tempo e devolvida findo o contrato, nos termos do art. 579 do Código Civil.

Além disso, o comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, o bem emprestado, não podendo usá-lo senão de acordo com o contrato ou a natureza dele, sob pena de responder por perdas e danos. Por isso, o comodatário deve conservar o bem, usar de forma adequada e, sobretudo, restitui-lo quando constituído em mora, sob pena de responder por perdas e danos.

Destarte, o comodatário deve conservar o bem, usar de forma adequada e, sobretudo, restitui-lo quando constituído em mora, sob pena de responder por perdas e danos.

“In casu”, a autora afirmou que cedeu o uso do imóvel da sua propriedade para a demandada, que mantinha relação de amizade, porém com a ressalva de que caberia à comodatária o pagamento das despesas que dele originasse, uma vez que isenta de aluguel.

Vale dizer que, embora a gratuidade decorra da própria natureza do comodato, a imposição de pagamento de despesas de manutenção do próprio imóvel não desnaturam o contrato, e que compensam o uso gracioso do bem.

Apesar de se tratar de modalidade de empréstimo gratuito e, portanto, de contrato benéfico e desinteressado, doutrina e jurisprudência admitem a possibilidade de contratação do comodato com ônus ou encargo.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO, JULGADAS EM CONJUNTO. IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO E PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE.REQUISITOS DO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE ATO DE MERA TOLERÂNCIA EM FAVOR DO FILHO, NORA E NETOS DOS PROPRIETÁRIOS. COMODATO VERBAL CARACTERIZADO. BENFEITORIAS E PAGAMENTOS DE PARCELAS ORDINÁRIAS DO IMÓVEL QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO DE COMODATO. DEVER DE CONSERVAÇÃO DA COISA PARA COMODIDADE E BENEFÍCIO DA COMODATÁRIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE COM A REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL AOS APELADOS. SENTENÇA MANTIDA. - Havendo demonstração de que as partes pactuaram comodato verbal, conclui-se que a ocupação da apelante decorreu de ato de mera tolerância por parte dos proprietários, não havendo que se falar em direito a usucapião, vez que ausente o animus domini.- O pagamento do condomínio, IPTU e algumas poucas parcelas do financiamento do imóvel, não descaracterizam o comodato, nos termos do art. 584, do CC.Recurso não provido. (TJPR - 18a C.Cível - 0017448-40.2015.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 18.05.2020) (TJ-PR - APL: 00174484020158160001 PR 0017448-40.2015.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2020)

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Ocupação autorizada, a título de comodato verbal, decorrente de relação de parentesco - Ausente o requisito do animus domini - Pagamento de IPTU e de taxas de água e luz que é de responsabilidade das ocupantes do imóvel, a qualquer título – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00017886920018260663 SP 0001788-69.2001.8.26.0663, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 12/04/2017, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2017)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO Autores que adquiriram o imóvel mediante escritura pública de dação em pagamento, permitindo que o réu, dador, então casado com sua filha, nele permanecesse morando, em comodato verbal, por tempo indeterminado, responsabilizando-se, nesse período, pelo pagamento do IPTU, água, luz e das taxas condominiais Com a notícia do descumprimento dessa obrigação, pelo réu, realizaram notificação extrajudicial para por fim ao comodato, o que não foi atendido Esbulho caracterizado Condenação ao pagamento dos valores inerentes IPTU, água, luz e das taxas condominiais (...) Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00327705720118260003 SP 0032770-57.2011.8.26.0003, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 15/12/2014, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2014)

Nesse viés, o vínculo contratual existente entre as partes está bem demonstrado, pois a ocupação da requerida se deu com a obrigação de atender certos encargos. Até porque, na própria contestação, a promovida confessa que desde a sua mudança e a de suas filhas menores ao imóvel, o companheiro à época da Requerente (de cujus Juliano Borges Alves) era quem “pagava as despesas da residência, água, luz, condomínio, IPTU” ID. 54085159, p. 9.

Para fins de fixação das despesas, considero o período informado na inicial, eis que a reclamada não se desvencilhando do seu ônus probatório (vínculo iniciado em meados de 2017 e finalizado em janeiro/2021).

A autora comprovou a propriedade do imóvel com os documentos juntados ID ́s. 49773324, 49773321, 70967403 e 72912917, p. 11.

Assim, e não tendo a parte requerida demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, incontroverso que esta deve ser considerada a titular do bem.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONTA SALÁRIO DA AUTORA NUNCA MOVIMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. ONUS DA PROVA, ART. 333, II DO CPC C/C ART.6o, VIII DO CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1-Autora aduz ter mantido relação jurídica com o Banco réu, através da conta salário, mas a conta não foi movimentada, por ter permanecido apenas 22 dias na empresa. Refere que a ré sequer forneceu cartão magnético. Ressalta a inexistência de débito para motivar a inscrição. 2-Contestação veio desacompanhada de qualquer prova modificativa ou extintiva do direito constituído pelo autor. Ausência de prova mínima da origem do débito cadastrado nos órgãos de proteção de crédito. 3-Sentença de procedência mantida pelos próprios fundamentos, para condenar o réu ao pagamento de danos morais in re ipsa, arbitrados em R$ 7.200,00, bem como declarar a inexistência do débito e exclusão da restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71005465281, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 31/07/2015 - grifo nosso)

Acrescento, ainda, que a discrepância levantada pela parte autora/Embargante de fato se confirma. Volvendo os olhos para o caso, observado que a sentença combatida, encontra-se eivada de CONTRADIÇÃO e OMISSÃO, não condizendo in totum com a realidade do feito.

Denota-se que cabia à reclamada a manutenção do bem como se coisa própria fosse. Isto é, nos termos do artigo 582 do Código Civil, incumbia à comodatária o pagamento das despesas e ônus incidentes sobre o bem durante o período em que estava na posse do imóvel, por si ou por terceiros.

Desse modo, a promovida deverá restituir à parte autora, dentre outros, os valores por esta despendidos a título de taxas condominiais, IPTU, água e luz, pois são da essência do uso.

Na sentença combatida, este juízo havia vislumbrado que o documento agregado em ID. 49773328 estava em nome de terceira pessoa estranha aos autos, uma vez que consta como “cliente” Antonia Antonieta Gehring.

Contudo, analisando novamente o boleto de pagamento de ID. 49773324, que inclusive consta como “SACADO” a própria autora IASMIM CARVALHO ALVES – CONDOMÍNIO RIO JANGADA – CS 00488, e comparando-o com comprovante de pagamento de ID. 49773328, é possível constatar que ambos possuem o mesmo código de barras (no. 34191.09107 58822.620280 84274.530009 8 85410001250000) o que consequentemente demonstra de forma cabal prejuízo em nome da reclamante, causado pela reclamada pelas dívidas a título de taxas condominiais, não obstante tenha sido pago por terceiro.

No que se refere ao Documento de Arrecadação Municipal (IPTU – CONTRIBUINTE: ALISSON DA CRUZ PEREIRA, ID. 49773320; proprietário originário do imóvel), é possível constatar que o pagamento também foi efetivado pela autora conforme transação bancária concretizada em 10.08.2020. Além do mais a reclamada não desconstituiu a aludida prova, ônus que lhe competia. Todavia, considerando que a reclamada ingressou no imóvel tão somente no ano de 2017, e levando-se em conta que a dívida ativa tinha débito pretérito (2016), vislumbro que o débito devido é de 2018/2019 (R$ 284,95 + R$ 297,95 + R$ 317,74 + 2/3 de juros que equivale a R$ 347,32), totalizando R$ 1.247,96.

Ante o acima exposto, o comodato foi cedido a título gratuito, porém, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais, IPTU, consumo de energia elétrica, e água, é da requerida até a desocupação do imóvel, isto é, em 22 de janeiro de 2021. Passo a detalhar, pormenorizadamente, referidos gastos:

IPTU

R$ 1.247,96; ID. 49773320.

Despesas condominiais

R$ 12.500,00; ID. 49773324 e 49773328.

Energia elétrica

R$ 808,68; ID. 49773333,

Água

R$1.351,01; ID. 49773336, 49773338, 49773319 e 49773321.

Total:

R$ 15.907,65

De ver que a sentença fundamentou-se em relação locatícia, quando deveria ser de comodato, estando, portanto, eivada de vício que ora é sanado.

A propósito, se a relação jurídica existente entre as partes decorre de contrato de cessão de uso de imóvel residencial, inexiste a exigência de laudo de vistoria.

Sendo assim, considerando que não houve a restituição do bem a contento, subsiste o dever da requerida de indenizar a autora por todos prejuízos causados.

O artigo 422 do Código Civil prescreve a obrigação dos contratantes de guardar, tanto nas negociações que antecedem, quanto na execução do contrato, os princípios de probidade e boa-fé.

Analisando o conjunto probatório, em especial o vídeo de ID. 49774391 os depoimentos da testemunha Giancarlo Boaventura e dos informantes Bruno Henrique Navarro e Mauricio Serrou Rossi colhidos em audiência de instrução e julgamento realizada em 09.11.2021 (ID. 69727669), resta demonstrada a ocorrência dos danos materiais que ocasionou a depreciação do imóvel, restando configurado o nexo de causalidade entre o fato e a conduta da reclamada/comodatária. Assim, a autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante a prova documental carreada ao feito, bem como, depoimento das testemunhas/informantes, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Nesse contexto, ao contrário do que constou na sentença embargada, é prescindível laudo de vistoria, pois não trata-se de relação locatícia, sendo suficientes as imagens que demonstram as avarias no imóvel, cuja extensão não evidencia que se tratam de desgaste comum do bem, mas sim de mau uso pela comodatária.

Diante da prova de vários estragos no imóvel, por decorrência lógica, conclui-se que ocorreram durante o período do seu empréstimo, sendo cabível a condenação, apresentados nos documentos/notas fiscais/transferências bancárias relativamente aos serviços necessários para o conserto no imóvel.

O dano material, avarias nos móveis e na estrutura do imóvel, deve ser indenizado, porquanto assim determina a norma do art. 186 do CC, isto porque a comodatária possuía obrigação de cuidar do imóvel como se fosse seu. Portando, seguem devidamente discriminados:

Materiais elétricos, hidráulicos e acessórios

(R$ 2.759,74; ID. 49773330)

Materiais para consertar a casa

(R$ 623,86; ID. 49775494)

Nota da Pia e da Válvula da Cozinha

(R$ 199,50; ID. 49775496)

Nota serviço elétrico e hidráulico

(R$ 2.500,00; ID. 49775500)

Nota refazer móvel

(R$ 1.980,00; ID. 49775499)

Reforma

(R$ 2.666,30; ID. 49775497)

Marceneiro

(R$ 1.150,00; ID. 49773332 e 49775503)

Gastos com marcenaria

(R$ 528,19; ID. 49775498)

Total

R$ 12.407,59

Assim entende-se que a autora faz jus à indenização pela despesa dos danos materiais pela reforma no imóvel. A partir do ID. 49773332, foram agregadas notas relativas a gastos realizados no imóvel, totalizando cerca de R$ 12.407,59 (doze mil quatrocentos e sete reais e cinquenta e nove centavos). A realização de obras no imóvel encontra amparo nos vídeos de ID. 49774437 e 49774439, e não é categoricamente afastada pela promovida. Entende-se suficientemente comprovados, portanto. A comodatária sequer trouxe qualquer testemunha a seu favor.

Consigna-se que o comodato foi ajustado por prazo indeterminado, tanto que não celebrado por escrito.

É certo que o comodante não pode suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.

A extinção do contrato de comodato verbal se dá pela só conveniência do comodante, que deve expressá-la por meio de notificação para a desocupação do imóvel, como assim procedeu a autora.

Corrobora tal assertiva a notificação extrajudicial id. 49773317 que, embora assinada por pessoa diversa da promovida, por se tratar de endereço localizado em condomínio, deve ser tido como válido, como autoriza o art. 248, § 4o, aqui aplicado por analogia, especialmente porque não ficou comprovada a sua invalidade.

A propósito, o conjunto probatório permite uma conclusão segura acerca da caracterização da mora da comodatária, isto porque a conclusão é de que havia um comodato verbal e que, notificada, a reclamada se recusou a entregar o imóvel à legítima proprietária.

Nesse interim, assiste razão à parte autora quanto ao pedido de danos materiais referente ao valor de aluguéis que pagou até a devolução do imóvel, que são devidos desde a data limite para desocupação do imóvel após a notificação extrajudicial (12.07.2020) até a efetiva desocupação pela parte Autora (22.01.2021). Denota-se, que nesse lapso temporal,

restou devidamente evidenciados os seguintes desembolsos:

10.08.2020

R$ 870,00; ID. 49773322, p. 2

10.09.2020

R$ 870,00; ID. 49773322, p. 4

10.10.2020

R$ 870,00; ID. 49775501, p. 1

10.12.2020

R$ 870,00; ID. 49775502, p. 1

11.01.2021

R$ 870,00; ID. 49773327, p. 1

Total:

R$ 4.350,00

Ao que ressai dos autos, a parte reclamada foi intimada para desocupar o imóvel em 12.06.2020 (ID. 49773317), quedando-se inerte por sete meses, retirando-se da residência em 22.01.2021.

A notificação extrajudicial para desocupação de imóvel não exige solenidade, bastado que o comodatário tenha ciência da intenção do comodante de reaver a posse do bem. Assim, deve arcar o respectivo débito.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a notificação do comodante é suficiente à retomada da posse, se não se ajustou prazo determinado para o uso da coisa. A este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VEÍCULO AUTOMOTOR - PODER FÍSICO SOBRE A COISA - DESNECESSIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA - COMODATO VERBAL - RESCISÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCEDÊNCIA. 1. A ação de reintegração de posse consubstancia instituto passível de utilização por aquele que foi desapossado da coisa injustamente, com o fim de reavê-la, e restaurar a posse perdida. 2. Tendo a proprietária do veículo manifestado, por meio da notificação extrajudicial, sua intenção de rescindir o contrato de comodato verbal celebrado, a reintegração da posse do bem é medida que se impõe. 3. É lícita a pretensão de arbitramento de aluguel em benefício do proprietário do bem, desde a data de sua constituição em mora de seu possuidor, que, no caso, ocorreu por meio de notificação extrajudicial. 4. Recursos desprovidos.(TJ-MG - AC: 10000160477097002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - OCORRÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA - ESBULHO CONFIGURADO - COMPROVAÇÃO - PERDAS E DANOS - ALUGUEIS DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DA MORA - INDENIZAÇÃO. (....) Em se tratando de contrato de comodato, o esbulho é caracterizado pelo descumprimento da notificação para que o comodatário devolva os bens móveis objetos da avença, no prazo determinado. Após a notificação do comodatário para devolver os bens móveis, não havendo a devolução, é devido o pagamento de alugueis ao comodante pela fruição dos bens. (TJMG- AC1.0024.13.217.231-3/001- Rel: Des.Marco Aurélio Ferrara Marcolino. Dje:08/10/2021)

Logo, o dano material deve ser comprovado e não simplesmente alegado, sendo, pois, efetivo e não hipotético, só podendo ser indenizado mediante prova efetiva e inequívoca do seu valor real, o que ocorreu no caso dos autos, na medida em que a autora comprova o dano de R$ 32. 665,24.

V – Do Dano moral.

A sentença embargada rejeitou o pedido de danos morais sob o argumento de que o mero descumprimento contratual é insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar.

Após ler e reler os autos, bem como sopesar as provas encartadas a ele, entendo que inexiste constrangimento sofrido pela requerente, isto porque, em meu sentir, os fatos não passaram de mero dissabor, não ultrapassando o aborrecimento cotidiano, não configurando, por conseguinte, qualquer dano moral indenizável.

Urge salientar que é cediço o entendimento de que o mero descumprimento contratual não dá ensejo ao pagamento de dano moral, quando inexistirem provas de que a situação tenha causados transtornos suficientemente graves a ponto de atingir os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica ao suposto ofendido.

É assente na jurisprudência pátria que o mero descumprimento contratual, como é o presente caso, por si só não é hábil a ensejar a reparação moral pretendida e neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. COMPRA E VENDA DE ÓCULOS RAY BAN. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR DO PRODUTO AFASTADA DIANTE DO ESTORNO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO AUTOR EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR AS CONDENAÇÕES. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71008076937, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 30/11/2018 - grifo nosso).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NULIDADE DO CONTRATO VERBAL ACERCA DA ALIENAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR SOMENTE UM SÓCIO. DEVER DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL. PONTOS SEDIMENTADOS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO DEMANDADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 7. Por sua vez, o dano moral pode ser compreendido como a lesão ocasionada no âmbito psicológico do indivíduo, que não se configura com o mero dissabor, mas com a violação a direitos fundamentais do ofendido, capaz de abalar o equilíbrio mental deste. Por isso, não é qualquer tipo de contrariedade ou aborrecimento que gera o dano moral indenizável. 8. Na situação analisada, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, pois resta evidenciado que a aquisição da empresa pelo apelado, embora posteriormente tenha sido considerada nula, havia sido acertada com um dos sócios da pessoa jurídica, de modo que o ingresso do recorrido no estabelecimento comercial estava, a princípio, pautado nesse contrato verbal. 9. Assim, o mero desacerto comercial posterior e a negativa de devolução imediata do bem, embora ocasione transtornos aos envolvidos, não é capaz de ensejar indenização por dano moral. 10. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do processo no 0195611-50.2017.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 14 de setembro de 2022. (TJ-CE - AC: 01956115020178060001 Fortaleza, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 14/09/2022, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO EXTRA PETITA - NULIDADE - CAUSA MADURA - COMODATO - RESCISÃO DO NEGÓCIO - NOTIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA - DANOS MATERIAIS - STATUS QUO ANTE - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. - O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte ( CPC/2015, art. 141), sob pena de caracterização de sentença "extra petita" - Se o processo apresentar condição imediata de julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o seu mérito ( CPC, art. 1.013, § 3o, I a IV, e 4o)- A parte lesada pelo inadimplemento da outra pode buscar o Judiciário para pedir a resolução do contrato, se não preferir-lhe exigir o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos ( CC, art. 475)- Havendo rescisão contratual, a situação anterior deve ser restabelecida tal qual era antes da existência do contrato - Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar. A reparação do dano material depende de comprovação - Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio - O descumprimento contratual não causa, por si só, danos morais. (TJ-MG - AC: 10145150312513001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

A título de argumentação, observo que no Judiciário, máxime no que se refere aos Juizados Especiais, diariamente, um grande número de ações são ajuizadas, com pedidos de indenizações por danos morais, quando, na verdade, trata-se de transtornos diários inerentes do cotidiano da vida em sociedade.

É fato que, muitas vezes, estes acontecimentos são desagradáveis, causando desconforto e aborrecimento o que, por si só, não ensejam qualquer espécie de indenização (salvo por danos materiais, se for o caso), pois, imaginemos se, toda vez que fossemos vítimas de infortúnios episódios, pleitearíamos indenizações junto ao Judiciário! Causaríamos, assim, um verdadeiro caos, um abarrotamento desnecessário da Justiça com situações que facilmente seriam resolvidas pelo bom senso.

É preciso ater-se ao conceito de dano moral como aquela conduta ilícita que, de alguma forma, detrai, vilipendia, humilha, degrada a personalidade de outrem o que, pela leitura atenta dos autos, não é o que ora se apresenta.

Nesse contexto, não ultrapassando os fatos narrados na inicial de mero dessabor, situações cotidianas da vida em sociedade, inexiste obrigação de indenizar por parte desta.

VI – “Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para SANAR a OMISSÃO e CONTRADIÇÃO na r. sentença de 72696996, com o fito de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por IASMIM CARVALHO ALVES em desfavor de ESTEFANI FERREIRA JUVENAL para CONDENAR a Requerida ao pagamento de

R$ 32. 665,24, devidamente atualizados pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até o efetivo pagamento. Indefiro os demais pedidos.

Determino que seja excluído o polo passivo o reclamado DYONATHA ALVES LEITE.

No que se refere à devolução dos bens descritos nos itens "d" e "e", da inicial (p. 12), consigno que será deliberado no processo conexo, em que a reclamada objetiva a reintegração de bens.

Mantenho os demais termos da sentença.

Tiago Souza Nogueira de Abreu

Juiz de Direito

[...]

Como se pode verificar, a profundidade do decisório dispensa maiores considerações, sendo certo que a verificação dos documentos anexados aos autos nesta instância dão o conforto necessário para a sua manutenção.

Posto isso, nego provimento ao recurso inominado, condenando a recorrente ESTEFANY FERREIRA JUVENAL ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, aplicando ainda o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023